Tribunal: TJES
Processo: 5006810-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA, DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO NÃO ASSINADO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPORTAMENTO CLARAMENTE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2. Como as provas demonstram que a recorrente desenvolveu, até o ano de 2019, atividade laborativa de auxiliar administrativo, auferindo a renda mensal de R$ 1.398,08 (um mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), mostra-se devida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. O fato da apelante se encontrar assistida por advogado particular não afasta, por si só, a benesse da gratuidade de justiça. Inteligência do art. 99, § 4º, Código de Processo Civil. Precedente do Colendo STJ.

4. O quadro fático delineado no feito cuida de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e cujo objeto está voltado ao fornecimento de serviços de educação a serem prestados pela pessoa jurídica recorrida à filha da apelante e consistente na ministração de aulas referentes ao 3º ano do ensino médio, resta evidente a existência de relação de consumo. Precedentes do STJ e deste Eg. TJES.

5. Em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância de princípios basilares como o da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores.

6. Muito embora alegue a consumidora jamais ter tomado ciência do teor das disposições contratuais, possível concluir que ela, ao permanecer inerte mesmo sabendo da necessidade de assinar o contrato, ao passo que usufruía regularmente dos serviços que lhe eram prestados, violou o dever de lealdade e boa-fé objetiva ao adotar comportamento claramente contraditório, dando causa a verdadeiro desequilíbrio dos interesses em jogo na relação de consumo, daí porque se mostra justa a cobrança da multa contratual estabelecida para o caso de rescisão.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majorar a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA PEGO NOLASCO

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA, DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO NÃO ASSINADO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPORTAMENTO CLARAMENTE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2. Como as provas demonstram que a recorrente desenvolveu, até o ano de 2019, atividade laborativa de auxiliar administrativo, auferindo a renda mensal de R$ 1.398,08 (um mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), mostra-se devida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. O fato da apelante se encontrar assistida por advogado particular não afasta, por si só, a benesse da gratuidade de justiça. Inteligência do art. 99, § 4º, Código de Processo Civil. Precedente do Colendo STJ.

4. O quadro fático delineado no feito cuida de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e cujo objeto está voltado ao fornecimento de serviços de educação a serem prestados pela pessoa jurídica recorrida à filha da apelante e consistente na ministração de aulas referentes ao 3º ano do ensino médio, resta evidente a existência de relação de consumo. Precedentes do STJ e deste Eg. TJES.

5. Em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância de princípios basilares como o da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores.

6. Muito embora alegue a consumidora jamais ter tomado ciência do teor das disposições contratuais, possível concluir que ela, ao permanecer inerte mesmo sabendo da necessidade de assinar o contrato, ao passo que usufruía regularmente dos serviços que lhe eram prestados, violou o dever de lealdade e boa-fé objetiva ao adotar comportamento claramente contraditório, dando causa a verdadeiro desequilíbrio dos interesses em jogo na relação de consumo, daí porque se mostra justa a cobrança da multa contratual estabelecida para o caso de rescisão.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majorar a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006810-64.2021.8.08.0035

APELANTE:
RITA DE CÁSSIA PEGO NOLASCO

APELADA:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RITA DE CÁSSIA PEGO NOLASCO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vila Velha/ES (id. nº 8294794), que julgou procedente o pedido feito na ação manejada por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
.

A recorrente sustenta (id. nº 8294807) dispor da condição de hipossuficiente, a qual é demonstrada por declaração carreada aos autos e comprovante de salário, daí porque solicita a concessão do benefício da justiça gratuita.

No mais, afirma que o contrato utilizado para a cobrança da multa rescisória não foi assinado por ela devido a falhas no próprio sistema da recorrida, assim como alega que a cobrança é descabida por não ter sido informada adequadamente sobre a cláusula dispondo acerca da multa rescisória.

Dito isso, no que se refere ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça,
saliento que, nos termos do art. 98, do CPC, a benesse será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, as provas carreadas demonstram que a recorrente desenvolveu, até o ano de 2019, atividade laborativa de auxiliar administrativo, auferindo a renda mensal de R$ 1.398,08 (um mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), como se observa do id. nº 8294383.

Além disso,
o fato dela se encontrar assistida por advogado particular não afasta, por si só, a benesse, estando tal entendimento sedimentado no próprio Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Colendo STJ. Vejamos:

Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, constato a existência dos requisitos necessários à justificar deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Superado tal ponto e ingressando no exame das questões de fundo do recurso, calha frisar que o quadro fático delineado neste feito cuida de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e cujo objeto está voltado ao fornecimento de serviços de educação a serem prestados pela pessoa jurídica recorrida à filha da apelante e consistente na ministração de aulas referentes ao 3º ano do ensino médio.

Dessa maneira, ao contrário do que fundamentado pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, trata-se de típica relação de consumo, motivo pelo qual incidem, na espécie, as regras protetivas delineadas na Lei nº 8.078/1990 (STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.289/MG, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 9/2/2021, DJe. 12/2/2021).

Neste Eg. Tribunal de Justiça, outro não é o entendimento:

[....] tendo em conta o entendimento consolidado do colendo STJ de que [...] o contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo (STJ, REsp 1094769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 15/08/2014), conclui-se que contrato em apreço deve ser analisado segundo a norma interpretativa do inciso III do art. 4º do CDC, que consagra a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo. [...] (Agravo de Instrumento nº 0007671-18.2018.8.08.0011, Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, J. 22/01/2019, DJe. 01/02/2019).

[...] 1) O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. [...] (Apelação nº 0010396-10.2015.8.08.0035, Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, J. 21/05/2019, DJe. 30/05/2019).

Com base nisso, em consonância com o disposto nos arts. 2º e 3º, do CDC, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, o fornecedor que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido.

Apesar disso, não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância de princípios basilares como o da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores.

Dito isso, examinando os autos, constato que a consumidora compareceu ao estabelecimento da fornecedora recorrida com vistas a firmar o contrato de prestação de serviços educacionais, o qual não restou chancelado naquele momento, em razão de problemas técnicos apresentados pelo sistema eletrônico desta última.

Apesar disso, foi autorizada a efetivação da matrícula da adolescente, sob a condição da recorrente comparecer à instituição financeira no dia seguinte com vistas a assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, o que não ocorreu.

A própria recorrente, em sua peça defensiva, aduz que jamais lhe foi oportunizada a assinatura do contrato e muito menos tomar conhecimento das cláusulas contratuais, além de confirmar que estava em mora quanto a 2 (duas) mensalidades.

As provas dos autos evidenciam que, de fato, o contrato em questão não foi assinado pela apelante (id. nº 8294363), assim como foi ela devidamente cientificada a respeito dos termos do contrato e da sua não assinatura, como se vê dos e-mails carreados no corpo da exordial (id. nº 8294358).

Friso que em nenhum momento a recorrente refutou tais fatos, em especial as mensagens eletrônicas que lhe foram enviadas pela fornecedora recorrida, limitando-se a afirmar que “
jamais foi oportunizada a assinatura do contrato
”, que “
nunca sequer tomou conhecimento das cláusulas contratuais
” e que “
em momento algum foi explanado à Autora acerca de incidência de multa
” (id. nº 8294381).

É certo que ao fornecedor é imposto o dever de informação insculpido no art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual aquele que coloca o serviço no mercado de consumo tem o dever de prestar informações adequadas e claras ao consumidor, inclusive no que se refere à sua peculiaridade, sob pena de, caso assim não o faça, e por aplicação da teoria do risco da atividade, responder pelos danos a que der causa.

Ocorre que, no caso dos autos, constato que a instituição educacional apelada da agiu dentro dos limites que lhe são impostos pela lei consumerista, eis que, muito embora o contrato de prestação de serviços educacionais não tenha sido assinado pela consumidora, em razão de inconsistências do sistema eletrônico da fornecedora, este buscou cientificá-la da necessidade de comparecer ao estabelecimento para fins de chancelar o pacto, no que não foi atendida.

Além disso, cumpre salientar que em nenhum momento a prestação dos serviços foi cessada pela fornecedora recorrida, tendo a aluna frequentado, de forma regular, todas as aulas que lhe foram ministradas, até o momento em que fora realizado o pedido de transferência para outra instituição de ensino, pedido este que foi feito pela própria consumidora.

Com base nisso, muito embora alegue a apelante jamais ter tomado ciência do teor das disposições contratuais, chego à conclusão de que ela, ao permanecer inerte mesmo sabendo da necessidade de assinar o contrato, ao passo que usufruía regularmente dos serviços que lhe eram prestados, violou o dever de lealdade e boa-fé objetiva ao adotar comportamento claramente contraditório, dando causa a verdadeiro desequilíbrio dos interesses em jogo na relação de consumo, daí porque se mostra justa a cobrança da multa contratual em questão.

Sobre o tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). [...] (REsp n. 1.358.513/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, J. 12/5/2020, DJe. 4/8/2020).

[...] A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). [...] (REsp n. 1.881.149/DF, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 1/6/2021, DJe. 10/6/2021).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.